Tribunal: TJDFT
Processo: 0728749-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0728749-82.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDETRAN DF SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ATIVIDADES DE TRANSITO, POLICIAMENTO E FISCALIZACAO DE TRANSITO DAS EMPRESAS E AUTARQUIAS DO DF AGRAVADO: CHEFE DO NÚCLEO DE REGISTRO FINANCEIRO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN D E C I S Ã O Cuida-se Agravo de Instrumento (ID 28826720), com pedido de tutela de urgência, interposto pela Agravante, SINDETRAN DF, em face da decisão proferida pela 3a Vara de Fazenda Pública, que, nos autos do mandado de segurança n. 0705974-19.2021.8.07.0018, indeferiu o pedido liminar para “suspender os efeitos do Despacho - DETRAN/DG/DIRAG/GERPES/NUFRI, de 13 de agosto de 2021, a fim de que seja mantido o pagamento do adicional noturno aos servidores ocupantes de cargos comissionados ou funções comissionadas do DETRAN/DF, até julgamento final da presente ação”. Preparo recolhido (ID 28835798). O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido por esta Relatoria na decisão de ID 29006914. O Juízo de origem foi oficiado do inteiro teor da decisão, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado no agravo de instrumento (ID 29020207). O prazo para a parte Agravada, CHEFE DO NÚCLEO DE REGISTRO FINANCEIRO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento decorreu em 19/10/2021. Em seguida, os autos vieram conclusos a este Relator para decisão. Em consulta realizados nos autos de origem, verificou-se que no dia 21/09/2021, foi proferida sentença de mérito pela 3a Vara da Fazenda Pública do DF, que ostenta o seguinte dispositivo: Ante o exposto, forte nessas razões, DENEGO A SEGURANÇA pleiteada, nos termos da fundamentação. Declaro resolvido o mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC. Comunique-se ao MM Desembargador Relator do AGI no AGI no 0728749-82.2021.8.07.0000 acerca do conteúdo da presente decisão. Custas e despesas “ex lege”, nos termos dos artigos 82, § 2o, 84 e 98 a 102 do CPC. Sem condenação em honorários advocatícios, por força de previsão legal (artigo 25, da Lei no 12.016/2009). Denegada a segurança, não se exige remessa necessária (artigo 14, §1o, da Lei no 12.016/2009). Havendo a interposição de Apelação, bem como de recurso adesivo, proceda o Cartório Judicial Único (1a a 4a) de acordo com as determinações do artigo 1.010 e §§, do CPC, remetendo-se os autos ao eg. Tribunal com as cautelas de estilo. Decorridos os prazos legais, com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. É o relatório. DECIDO. O art. 932, inc. III, do CPC atribuiu ao relator a incumbência de “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. De igual modo, é a previsão do art. art. 87, inc. XII, do Regimento Interno deste Tribunal: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. Sem utilidade, portanto, a apreciação do presente agravo de instrumento, uma vez que, prolatada, em momento posterior à interposição deste recurso, sentença que resolveu a questão apresentada nestes autos, assim, o reconhecimento da perda superveniente do interesse recursal é medida imperativa. A propósito, destaco os seguintes julgados desta Turma: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO PREJUDICADO. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. ADVENTO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO BENEPLÁCITO DEFERIDO À PARTE ADVERSA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. NÃO CABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Fica prejudicada a análise do pedido veiculado em agravo de instrumento pela perda superveniente de objeto após a prolação de sentença de mérito que confirma o provimento jurisdicional pleiteado. Mantida a decisão desta Relatoria de não conhecimento do agravo de instrumento. 2. Consoante dispõe o inciso V do art. 1.015 do Código de Processo Civil, caberá Agravo de Instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre rejeição do pedido de gratuidade de justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação. A decisão interlocutória que concede a gratuidade de Justiça não é recorrível pela via do Agravo de Instrumento. Destarte, a impugnação à gratuidade concedida só poderá ser devolvida por ocasião da análise de eventual preliminar de recurso de apelação. 3. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1330050, 07069112020208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 15/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos]. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA ANTERIOR. JULGAMENTO DO MÉRITO. AGRAVO INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. 1. A sentença prolatada no feito principal representa decisão proferia em cognição exauriente e definitiva, de modo que soluciona a lide posta ao Poder Judiciário em todos os seus vieses. 2. Considerado o efeito substitutivo da sentença em relação à decisão interlocutória que a precede, tem-se que sua prolação impede o processamento do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória anterior a ela, face a perda superveniente do objeto recursal. 3. Na hipótese em que a discussão sobre determinada tese for realizada em sede de cognição exauriente, com abrangência integral na sentença do conteúdo do agravo de instrumento, deve este ser julgado prejudicado. 4. Agravo Interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1354163, 07089869520218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 21/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos]. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento nos termos dos artigos 932, inc. III, do CPC e inc. XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se e intimem-se. Brasília, 21 de outubro de 2021 16:17:45. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador